Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU OBSCURIDADES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E AFASTADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

*.     MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida, de forma amplamente fundamentada, reconheceu a existência de uma organização criminosa que, a partir de julho de 2021, executou uma série de atos delituosos para praticar os crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) e tentativa de Golpe de Estado (CP, art. 359-M). Ficou comprovado que o grupo, mediante grave ameaça e disseminação de desinformação, buscou impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, com o objetivo final de subverter o resultado das eleições de 2022 e manter seu grupo político no poder, culminando nos atos criminosos que resultaram em danos ao patrimônio da União e à deterioração de bens tombados.

*.     ATUAÇÃO DO EMBARGANTE NO NÚCLEO ESTRATÉGICO. O acórdão demonstrou, com base em robusto acervo probatório, a participação dolosa e decisiva do embargante MARCELO COSTA CÂMARA na engrenagem criminosa, especialmente no que se refere ao monitoramento de autoridades públicas. A decisão detalhou como o réu, valendo-se de sua posição de confiança no Gabinete Pessoal da Presidência da República, forneceu informações sigilosas e em tempo real sobre os deslocamentos do Ministro Relator, em auxílio direto à execução da "Operação Copa 2022", que visava à "neutralização" de autoridades para viabilizar a ruptura institucional. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

*.     ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO DEPOIMENTO DO COLABORADOR. A defesa aponta suposta contradição entre a condenação e trecho do depoimento do colaborador Mauro Cid, que, em acareação, teria demonstrado incerteza sobre a ciência do embargante quanto à finalidade dos monitoramentos. Inexistência do vício. A convicção do colegiado formou-se com base na totalidade das provas, que incluem as próprias mensagens trocadas, o uso de codinomes, a estrutura clandestina da operação e a posição estratégica do réu, as quais, em conjunto, superam qualquer dúvida pontual manifestada em um único ato da instrução. A valoração da prova é feita pelo julgador de forma global e contextualizada, não se limitando a fragmentos isolados.

*.     ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES. O acórdão analisou e afastou, de forma fundamentada, as teses defensivas. A classificação do monitoramento como "espionagem" decorreu da sua finalidade ilícita, clandestina e inserida em um plano golpista, e não da tecnologia utilizada. A análise das provas documentais, como o convite para a diplomação, não afasta a conclusão sobre o uso de linguagem cifrada no contexto da organização criminosa. O nexo de causalidade com os crimes de dano foi estabelecido a partir da teoria do domínio funcional do fato, em que a contribuição do réu para a organização criminosa o torna responsável pelos resultados previsíveis da empreitada delitiva como um todo. A dosimetria da pena foi devidamente individualizada, considerando a culpabilidade acentuada e o papel relevante do réu na estrutura do grupo.

*.     IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa apresenta argumentos que, sob o pretexto de apontar omissões, contradições ou obscuridades, revelam apenas a sua discordância com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. É juridicamente inviável a utilização deste recurso para uma nova análise do conjunto probatório ou para alterar o entendimento do julgado. Precedentes.

*.     REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU MARCELO COSTA CÂMARA.